Tribunal: TJMT
Processo: 1040621-36.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040621-36.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LINDA MARIANA CLAUDINO TRAVASSOS - CPF: 071.786.711-06 (RECORRIDO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2a VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa. Assim, por se tratar de voo internacional, reputo justa e razoável a redução do valor arbitrado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1040621-36.2023.8.11.0001

Polo Ativo

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Polo Passivo

LINDA MARIANA CLAUDINO TRAVASSOS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. MENOR DE IDADE DESACOMPANHADO.
IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA NO PASSAPORTE. NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QIANTUM
ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade, porquanto infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença.

2.

Hipótese em que o juízo sentenciante reconheceu o justo impedimento de embarque da parte autora, menor de idade à época dos fatos, por estar desacompanhada, considerando a expressa autorização contida no passaporte. Necessidade da aquisição de nova passagem.

3.

Tal qual constado na sentença, “
em que pese a reclamada tenha justificado pela excludente de responsabilidade, não justificou de forma satisfativa a razão de impedir o embarque inicial da autora, sendo ela obrigada a adquirir outra passagem aérea para não perder a conexão e viagem previamente agendada. Observa-se que a promovida NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de documento capaz de provar a culpa exclusiva de terceiros, portanto, passando ao largo de comprovar o efetivo motivo que impediu a parte autora de embarcar no voo previamente agendado
”.

4.

A conclusão dada na origem no sentido de reconhecer a falha na prestação do serviço reconhecida e o dever de indenizar não comporta retoque, vez que a empresa recorrente não trouxe elementos a vulnerar os fundamentos lançados.

5.

Circunstâncias fático-probatórias com extensão suficiente para enveredar na seara dos direitos da personalidade.

6.

O valor arbitrado a título de dano moral atende o critério da razoabilidade, a extensão do dano e não representa excesso nem enriquecimento indevido da parte (R$ 7.000,00).

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, cuja súmula de julgamento servirá de acordão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

V O T O S V O G A I S

Vistos,

Peço vênia para manifestar divergência quanto ao voto do relator.

Destaco que o dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o Colendo Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.

De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão:
a
extensão do dano
(artigo 944 do CC),
função pedagógica do dano moral
,
capacidade econômica das partes
,
evitar o enriquecimento sem causa
,
princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, por se tratar de voo internacional, reputo justa e razoável a redução do valor arbitrado de R$ 7.000,00 (sete mil reais),
a título de indenização por danos morais
,
para quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado

e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a sentença atacada
e REDUZIR o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para quantia de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No mais mantenho a sentença atacada, pelos próprios fundamentos exarados.

Sem custas judiciais e honorárias advocatícios, em razão do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024